Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, que é esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais. Portanto, a interposição desse recurso requer a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não havendo possibilidade de rediscutir a matéria, conforme estabelecido pelo art. 619 do CPP.
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando as questões trazidas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.